Tribunal: TJES
Processo: 0019728-35.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019728-35.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VALOR DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. (...) A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. (...) A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. (...) Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça
” (STJ - REsp n. 660.623/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, REPDJ de 05/09/2005, p. 241, DJ de 16/5/2005, p. 252.).

II.

In casu
, nota-se que a CDA nº 643/2014 acostada à Petição Inicial da Ação de Execução Fiscal de origem faz expressa menção ao fato de que a dívida ativa refere-se ao Termo de Inscrição nº 53125/2013, com a precisa indicação de que se relaciona ao Auto de Infração do Procon (nº 200/2012) e ao Processo Administrativo nº 3896/2010, em relação ao qual, por sua vez, restou comprovado que a Recorrida teve plena ciência, tanto assim que apresentou Defesa naquele procedimento, bem como, juntou a sua cópia na íntegra no presente feito (id. 6401405 - id. 6401409).

III.
Na hipótese dos autos, infere-se que eventual equívoco na fundamentação legal não se revela apta, por si só, a macular a higidez do título extrajudicial em comento, máxime porque tal circunstância não ensejou nenhum prejuízo à ampla defesa da Recorrida.

IV.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o controle do Processo Administrativo é excepcional, notadamente quando respeitados os preceitos do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo se falar na revaloração das provas produzidas na esfera administrativa com a garantia do contraditório e da ampla defesa,

V.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa
,
devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor

VI.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). Precisamente neste contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

VII.

In casu
, tem-se por irrepreensível a multa administrativa imposta no valor de R$ 6.682,97 (seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), não destoando dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário. Ademais, à míngua de eventual apontamento em suposto equívoco na atualização do valor da aludida infração, o que ensejou a emissão da CDA na importância de R$ 11.556,29 (onze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), não há se revela na revisão do valor exequendo.

VIII.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença recorrida e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução Fiscal, condenando a Recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(id. 6401414, p. 16/21), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados por
LIR COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva: “
Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos e, via reflexa, julgo EXTINTA a execução fiscal nº 0014972-17.2014.808.0347, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, que fixo, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível. Sem custas, na forma do art. 39 da Lei nº 6.830/80. Condeno, no entanto, a Fazenda Pública, a ressarcir as despesas da parte contrária, caso existentes
”.

O Recorrente alega, em resumo, que, a despeito de o Juízo a quo ter considerado que houve um “
erro da fundamentação legal
” na CDA objeto da demanda executiva, tal equívoco não comprometeu a essência do aludido título executivo, notadamente porque faz referência ao número do Auto de Infração e do Processo Administrativo instaurado pelo Procon Municipal, cuja cópia integral restou colacionada nestes autos pela própria Recorrido, de modo que não houve qualquer prejuízo à sua ampla defesa, devendo ser observado o princípio do
pas de nullite sans grief
.

Defende, outrossim, que houve violação ao princípio da não surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil), visto que deveria ter sido oportunizado ao Recorrente a corrigir tal título, por meio da substituição da CDA, o que se faz possível diante de erro formal ou material até a prolação da Sentença.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, “
para fins de reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal em comento, ou sucessivamente, determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada ao ente político exequente a substituição da CDA exequenda
”.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões (Certidão id. 6401415, p. 23).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(id. 6401414, p. 16/21), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados por
LIR COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva: “
Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos e, via reflexa, julgo EXTINTA a execução fiscal nº 0014972-17.2014.808.0347, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, que fixo, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível. Sem custas, na forma do art. 39 da Lei nº 6.830/80. Condeno, no entanto, a Fazenda Pública, a ressarcir as despesas da parte contrária, caso existentes
”.

O Recorrente alega, em resumo, que, a despeito de o Juízo a quo ter considerado que houve um “
erro da fundamentação legal
” na CDA objeto da demanda executiva, tal equívoco não comprometeu a essência do aludido título executivo, notadamente porque faz referência ao número do Auto de Infração e do Processo Administrativo instaurado pelo Procon Municipal, cuja cópia integral restou colacionada nestes autos pela própria Recorrido, de modo que não houve qualquer prejuízo à sua ampla defesa, devendo ser observado o princípio do
pas de nullite sans grief
.

Defende, outrossim, que houve violação ao princípio da não surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil), visto que deveria ter sido oportunizado ao Recorrente a corrigir tal título, por meio da substituição da CDA, o que se faz possível diante de erro formal ou material até a prolação da Sentença.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, “
para fins de reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal em comento, ou sucessivamente, determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada ao ente político exequente a substituição da CDA exequenda
”.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões (Certidão id. 6401415, p. 23).

Com efeito, não se pode olvidar que “
conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. (...) A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. (...)
A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. (...)
Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça
” (STJ - REsp n. 660.623/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, REPDJ de 05/09/2005, p. 241, DJ de 16/5/2005, p. 252.).

In casu
, nota-se que a CDA nº 643/2014 acostada à Petição Inicial da Ação de Execução Fiscal de origem faz expressa menção ao fato de que a dívida ativa refere-se ao Termo de Inscrição nº 53125/2013, com a precisa indicação de que se relaciona ao Auto de Infração do Procon (nº 200/2012) e ao Processo Administrativo nº 3896/2010, em relação ao qual, por sua vez, restou comprovado que a Recorrida teve plena ciência, tanto assim que apresentou defesa naquele procedimento, bem como, juntou a sua cópia na íntegra no presente feito (id. 6401405 - id. 6401409).

Na hipótese dos autos, infere-se que eventual equívoco na fundamentação legal não se revela apta, por si só, a macular a higidez do título extrajudicial em comento, máxime porque tal circunstância não ensejou nenhum prejuízo à ampla defesa da Recorrida.

Deste modo, impõe-se afastar a nulidade da CDA pronunciada pela Sentença recorrida.

Neste passo, uma vez superada a matéria em destaque, torna-se necessário apreciar as demais alegações vertidas nos Embargos à Execução Fiscal de origem, por força da regra inserta no
§ 2º, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.013
. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais
.”

Em sendo assim, extrai-se da Petição Inicial que a Recorrida, além de sustentar a nulidade da CDA, insurge-se em face da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal que deu ensejo ao título executivo em comento.

Neste particular, defende a Recorrida que “
analisando os documentos colacionados aos autos do processo administrativo, observa-se que a reclamação não foi instruída com elementos necessários para comprovação do fato alardeado, uma vez que a consumidora adquiriu uma máquina de lavar e um forno elétrico com plena ciência dos valores e condições
”.

A propósito disso, tem-se por inevitável assentar que a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
reconhece que o controle do Processo Administrativo é excepcional, notadamente quando respeitados os preceitos do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo se falar na revaloração das provas produzidas na esfera administrativa com a garantia do contraditório e da ampla defesa,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a suspensão da decisão administrativa
.

2)
Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a multa.

3)
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

4)
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007661-43.2023.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA
: AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I.
De acordo com o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores e perante este TJES, ao Poder Judiciário admite-se a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes
.

II.
Sentença que, ao exercer controle do mérito mediante a revaloração da prova produzida no processo administrativo, por parceiro comercial da apelada, deve ser reformada, restabelecendo-se a multa conforme valor fixado pelo Procon Municipal de Vitória e invertendo-se os ônus sucumbenciais
.

III. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e PROVIDO.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0005759-49.2015.8.08.0024, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Além disso, a Recorrida argumenta que “
a multa encontra-se totalmente dissociada dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a própria aplicação da sanção. Além disso, observa-se que A MEDIDA (multa executada no valor de R$ 11.556,29, que causará prejuízos aos negócios da Embargante) É DESPROPORCIONAL AO PROBLEMA E À SOLUÇÃO, pois notório são os sérios prejuízos que serão causados à Embargante
”.

Deveras, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa
,
devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo
artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infranções à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NENCESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3
- A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4
- Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5
- Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

7
-
Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória
.

8
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.
(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, tem-se por irrepreensível a multa administrativa imposta no valor de R$ 6.682,97 (seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), não destoando dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário. Ademais, à míngua de eventual apontamento em suposto equívoco na atualização do valor da aludida infração, o que ensejou a emissão da CDA na importância de R$ 11.556,29 (onze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), não há se revela na revisão do valor exequendo.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA para reformar a Sentença recorrida e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução Fiscal, condenando a Recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.